Tribunal: TJSP
Processo: 1040757-58.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COM DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – COMPETÊNCIA RECURSAL – BAIXA DO GRAVAME – Controvérsia a respeito da eventual manutenção indevida de gravame incidente em veículo em nome dos autores e danos decorrentes da inércia da instituição financeira em efetuar a baixa do gravame após quitação de contrato de financiamento, garantido por alienação

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COM DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – COMPETÊNCIA RECURSAL – BAIXA DO GRAVAME – Controvérsia a respeito da eventual manutenção indevida de gravame incidente em veículo em nome dos autores e danos decorrentes da inércia da instituição financeira em efetuar a baixa do gravame após quitação de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária – Recurso que versa sobre garantia fiduciária, sem questionamento acerca das cláusulas do financiamento – Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a), nos termos do artigo 5o, inciso III.3, da Resolução no 623/2013, do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.